Tribunal: TJSP
Processo: 2242106-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a cobertura de tratamento terapêutico interdisciplinar para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a cobertura de tratamento terapêutico interdisciplinar para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Phelan-McDermid.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde deve autorizar e custear tratamento terapêutico especializado, prescrito por médico, mesmo que os procedimentos não estejam listados no rol da ANS ou previstos no contrato.

III. Razões de Decidir. A recusa de cobertura é inadequada, havendo risco de agravamento do quadro clínico sem o tratamento imediato. A Resolução Normativa no 539/2022 da ANS obriga a cobertura de métodos indicados para tratamento de TEA, sem limitações, e a multa diária fixada é proporcional.

IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento interdisciplinar para TEA, mesmo sem previsão no rol da ANS. 2. A multa diária fixada é proporcional à finalidade coercitiva.